Tribunal: TJDFT
Processo: 0731371-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731371-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: CARTÃO BRB S/A, GEOVANA SOUSA AZEVEDO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PROVISIONAMENTO E COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO INADEQUADA NO CASO CONCRETO. 1. O banco possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que se atribuem a ele os provisionamentos indevidos nas contas bancárias da autora. 2. A multa cominatória não comporta redução quando redundar em ineficácia da medida inibitória, no caso, mantidos um mil reais por dia até o limite de 30 mil reais. 3. Caracteriza dano moral o provisionamento de valores em conta bancária e a cobrança correspondentes a débitos que já foram pagos pelo titular da conta. No caso, mantido o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do primeiro réu. Embora tenha fundamentado o recurso somente na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 485, inciso VI, do CPC e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que, segundo afirma, a mera existência de vínculo entre um banco e uma administradora de cartões não implica a responsabilização da instituição financeira por eventuais falhas cometidas exclusivamente pela administradora. No aspecto, colaciona trecho de julgado do próprio TJDFT, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente não indicou corretamente a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta seu recurso. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se não só da hipótese da alínea “c”, conforme indicado nas razões, mas também de suposta violação de dispositivos de lei federal. Com efeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "a falta de indicação precisa do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento". (AgInt no AREsp n. 2.611.146/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). No caso dos autos, consta das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto, qual seja, a suposta violação de dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 485, inciso VI, do CPC e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao assentar pela legitimidade passiva do recorrente, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso, pela narrativa da inicial, depreende-se que os fatos não dizem respeito apenas ao Cartão BRB, mas também ao banco, já que envolve provisões em sua conta corrente. Assim, diante do relatado pela Autora na inicial, não há elementos para sustentar a ilegitimidade passiva do primeiro requerido, devendo a sua responsabilidade ser aferida quando da análise do mérito, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada”. (ID 63005595, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao apontado dissenso interpretativo, o recurso especial também não reúne condições de trânsito, porquanto, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Além disso, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar este óbice, o já referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017